Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-49.2019.8.11.0009
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001874-49.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODRIGO DE SOUZA MAMEDES - CPF: 052.851.981-60 (APELANTE), DANYELLA ESTEFFANY DIAS DOS SANTOS (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME
– ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBANTE E DINÂMICA DELITIVA DEMONSTRATIVOS DA PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – REQUERIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS – VENTILADA A INSUFICIÊNCIA DA NARRATIVA CONTIDA NA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DETALHA A CAUSA DE AUMENTO – CONTRADITÓRIO PRESERVADO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado, valer-se de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal quando restarem demonstradas as elementares típicas da traficância a partir da dinâmica delitiva.

3. Descabe excluir a causa de aumento descrita no art. 40, III, da Lei de Drogas quando a exordial acusatória apresenta narrativa que contemple a referida majorante, possibilitando o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Rodrigo Souza Mamedes
e
Danyella Estefany Dias dos Santos
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Inconformada
,
a defesa de
Rodrigo Souza Mamedes
almeja a desclassificação da imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Mantida a condenação, persegue a reforma da dosimetria da pena, a fim de ver afastada a causa de aumento descrita no art. 40, III, da Lei de Tóxicos, sob argumento de que a denúncia não a descreveu detalhadamente.

De seu turno, a defesa de
Danyella Estefany Dias dos Santos
busca, genericamente, a reanálise do conjunto, probante, a fim de absolver a apelante.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento dos apelos.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Rodrigo Souza Mamedes
e
Danyella Estefany Dias dos Santos
foram condenados
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo consta,
“(...) No dia 04 de junho de 2019, por volta das 16hs45min, na Rua Ipiranga, Centro do Município e Comarca de Colíder/MT, nas imediações do terminal rodoviário municipal, RODRIGO DE SOUZA MAMEDES e DANYELLA ESTEFANY DIAS SANTOS, consciente e dolosamente, tinham em depósito / entregavam a consumo / forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar', consistentes em: (a) 06 (seis) porções de cocaína, pesando 1,1 gramas; e (b) 02 (duas) porções de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 4,6 gramas, além de possuir a quantia de R$54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie, em diversas notas. Colhe-se do caderno investigativo, que uma equipe da Polícia Civil já vinha realizando o monitoramento da residência dos ora denunciados - situado na Rua Ipiranga, próximo ao Terminal Rodoviário. Notaram, durante o monitoramento, movimentação suspeita na referida residência (constante deslocamento para a rodoviária) e, em uma dessas movimentações, a equipe da Polícia Civil abordou o casal. Após busca, foram apreendidas as drogas já indicadas, efetuando a prisão. A autoria delitiva resta demonstrada, já que o comércio das drogas ilícitas tinha como ponto de venda a residência do casal, bem como ambos é que realizam as entregas das encomendas feitas” (sic).

Inconformada
,
a defesa de
Rodrigo Souza Mamedes
almeja a desclassificação da imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Mantida a condenação, persegue a reforma da dosimetria da pena, a fim de ver afastada a causa de aumento descrita no art. 40, III, da Lei de Tóxicos, sob argumento de que a denúncia não a descreveu detalhadamente.

De seu turno, a defesa de
Danyella Estefany Dias dos Santos
busca, genericamente, a reanálise do conjunto, probante, a fim de absolver a apelante.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Laudo Preliminar de Constatação (firmado por perito criminal oficial) e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria sequer é questionada pelo acusado
Rodrigo Souza
, e embora genericamente o seja pela corré
Dannyela

Estefany
, nota-se que as narrativas estão imbricadas em virtude de a traficância dar-se em conjunto por ambos.

Nesse sentido, durante o interrogatório judicial os apelantes assumiram a propriedade da droga, negando, contudo, o comércio, sob pretexto de não passarem de usuários. Entrementes, como bem percebido pelo magistrado de primeiro grau, as inúmeras contradições em seus depoimentos revelam que a narrativa por eles apresentada teve por escopo apenas livrarem-se da imputação, ocultando a mercancia ilícita. Confira-se:

“Enquanto Rodrigo de Souza Mamedes afirma que na residência havia apenas uma porção de entorpecente (destinada ao uso) e que os policiais a dividiu nas porções que foram apreendidas, fato este que teria visualizado, Danyella Esteffany Dias dos Santos foi categórica ao dizer que o entorpecente já estava da forma que foi apreendido, posto que ela própria fez a divisão nas várias porções apreendidas (afirmando que era para seu uso, mas que não conseguiu fazer uso de todas em virtude de ter tido início de overdose).

Além disso, Rodrigo não soube explicar como ganha a vida, isto é, em que trabalha. Acentuou que estava fazendo teste na empresa JBS e ao mesmo tempo afirmou receber dinheiro do proprietário do imóvel onde mora, senhor João, em virtude de realizar diárias para este em seu sítio. Entretanto, quando questionado em que horário realizava essas diárias, de forma contraditória, respondeu não ter efetivamente realizado nenhuma diária, mas que as realizaria e os valores mencionados como pagamento, João teria lhe dado por ter simpatizado com sua pessoa (réu).

Danyella também não soube afirmar com certeza qual era o labor exercido pelo seu convivente (o réu Rodrigo). Questionada a respeito, minuto 07:47 da mídia de gravação (fl. 136), a princípio demonstrou desconhecer se de fato Rodrigo trabalhava, afirmando: “Ele falava pra mim que trabalhava, sei lá...” (sic). Após, disse que Rodrigo teria dito uma vez que iria fazer teste no frigorífico, mas que o senhor João, dono da residência onde moravam, lhe daria uma oportunidade de trabalho em sua fazenda, mas afirmou que o réu Rodrigo nunca foi.

Indagada pelo Ministério Público sobre os horários de trabalho de Rodrigo respondeu na ocasião da prisão ele (réu) já teria deixado o trabalho no frigorífico em virtude do trabalho ofertado pelo senhor João em sua fazenda (no qual afirmou minutos antes que Rodrigo nunca havia ido)”.

Valiosos se revelam também os testemunhos dos policiais civis
Fernando Freitas Consone
e
Ivan Mendes Malheiro
, que detalharam em juízo as diligências que culminaram na prisão dos acusados.

“(...) essa situação, nós recebemos denúncia, e depois fomos

averiguar, eu e investigador IVAN, um dia antes da prisão, e podemos constar que eles estavam fazendo movimentos estranhos, indo em casa, voltando pra rodoviária. Eu fiz o relatório e passei para autoridade policial, e no dia seguinte o próprio delegado provou que tinha situação que levou a prisão dos dois. MP: no dia seguinte o senhor estava lá? Testemunha: sim. MP: nesse dia anterior que o senhor falou, quanto tempo o senhor falou que ficaram monitorando eles? Testemunha: de manhã e atarde, uma hora de manhã e uma hora a tarde mais ou menos. MP: sempre essa movimentação? Testemunha: sim. MP: quando você conversou com eles, eles falaram com o que eles trabalhavam, porque iam tanto a rodoviária? Testemunha: só o rapaz disse que estava vendo serviço no frigorifico. MP: o que aconteceu no dia seguinte? Testemunha: começamos a observar eles, e quando eles saíram da residência, nós abordamos eles, e ai a gente levou eles pra residência, pedimos autorização por escrito se a gente poderia entrar, e tivemos autorização da moça, e entramos na residência e onde os investigadores acharam as drogas. MP: lembra a quantia? Testemunha: pasta base de cocaína e maconha, mas a quantidade não lembro. MP: encontraram algum instrumento suspeito, algo que demonstrasse traficância? Testemunha: acredito que não, só celular que ele falou que tinha comprado por aqueles dias lá. (...) MP: tem termo de acessar o celular deles e foi feito relatório, o que o senhor pode nos dizer que tinha no celular deles? Testemunha: tanto no celular dele quanto no dela tinha indícios que eles estavam comercializando entorpecentes. MP: vocês pediram pra ele a respeito das drogas? Testemunha: eles falaram que não eram traficantes, no entanto, no celular demonstrou de outra forma, né que eles estavam comercializando sim. MP: as situações que vocês verificaram era também nesse sentido? Testemunha: sim. MP: aquela casa que eles estavam morando, eles falaram quanto tempo estavam ali? MP: não me recordo. (...) MP: o que tem na rodoviária que tanto eles iam lá? Testemunha: ali a gente sempre tem grande quantidade de usuários de drogas, pessoas que vão também pra ingerir bebida alcoólica. (...)”

“(...) no dia anterior a gente os investigadores receberam ligação, quem ligou foi anônimo, estava tendo comércio de entorpecente na rodoviária, e era um casal, passaram as características, ai eu e o Fernando gente foi fazer monitoramento viatura descaracterizada, ficamos ali, a gente viu o casal em movimento típico de boca de fumo, casa, rodoviária, casa de novo, e ai a gente ficou de manhã, a tarde a gente voltou de novo e fizemos relatório para autoridade policial. Ai no outro dia, a gente já com equipe maior, fomos lá, viatura caracterizada e fomos na intenção de avistar e abordar, e foi isso que a gente fez, ficamos ali no redor da rodoviária, não tinha ponto fixo (...) a gente viu próximo a casa deles, daí a gente abordou só que não foi encontrado nada, eles autorizaram a entrada do pessoal na casa, eu não entrei porque fiquei cuidando da viatura, e encontraram droga dentro da casa. MP: sabe quanto foi encontrada de droga lá dentro? Como ela estava dividida? Testemunha: não sei. MP: outros produtos de traficância? Testemunha. tinha equipe lá dentro, eu estava no lado de fora. MP: o relatório que o senhor fez, você disse que passaram o dia anterior inteiro? Testemunha: não, foi período de manhã e outro período a tarde. MP: tem termos que eles autorizaram acesso a celular e depois tem relato feito por quem teria acessado o celular e um dessas pessoas foi o senhor, o senhor se recorda o que havia nesse celular, o que que dizia, qual era, não precisa dizer nos termos? Testemunha: tinha conversas de comércio de entorpecentes, não me recordo quem estava conversando com quem. MP: na rodoviária, vocês falaram que eles saiam de casa e iam pra rodoviária, o que a rodoviária tem de especial? Testemunha: lá tem muito usuário de drogas, as pessoas vão ali também pra usar bebida alcoólica. MP: eles chegaram a comentar pra que que era essa droga, algo nesse sentido? Testemunha: não presenciei. (...)”

Cabe destacar, ainda, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Dessarte, embora os acusados neguem a autoria do fato, justificando que o entorpecente destinava-se a mero consumo, vê-se que há robusto material probatório a fornecer supedâneo à hipótese acusatória, desmerecendo reparo o
decisum
atacado.

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Quanto à tese desclassificatória, o art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06 exige, para a sua configuração, a presença do elemento subjetivo especial do tipo plasmado na expressão “para consumo pessoal”
, aferível à luz do § 2º do mesmo dispositivo, a aduzir que
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, e constatado por meio do sistema de quantificação judicial, segundo o qual “
incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas
”

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 2 ed. Salvador: Juspodivm. 2014. p. 696).

No caso, conforme se extrai dos depoimentos e do Auto de Apreensão, verifica-se a prática do tipo descrito no art. 33 da lei 11.343/06.

De outro lado, quanto à dosimetria da pena, desmerece acolhida a instância por exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, III, da Lei de Drogas. O objetivo da majorante é salvaguardar os espaços públicos nela contemplados, a fim de evitar que o comércio ilícito os exponha a risco. Daí a prescindibilidade de que o comércio destine-se aos frequentadores dos locais elencados na norma, bastando que a traficância ocorra em suas imediações.

Nesse sentido: “
para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades
” (HC 529.996/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).

Não se verifica, na hipótese, equívoco na narrativa apresentada pelo
Parquet
ao tempo da denúncia. Visto que o acusado se defende do fato, e não da capitulação jurídica, basta que a causa de aumento seja descrita na exordial, possibilitando, a partir daí, a instauração do contraditório.

No caso, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, destacou, em mais de uma oportunidade, precisamente que “
as práticas delituosas (...) se deram nas imediações do Terminal Rodoviário de Colíder, incidindo a causa de aumento previsto no art. 40, inciso, III, da Lei 11.343/06
” (
sic
), circunstância que restou comprovada em juízo a partir da prova oral colhida. Assim, de rigor a manutenção da causa de aumento.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020